Tribunal: TJDFT
Processo: 0002337-64.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002337-64.2017.8.07.0011 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: SEVERINO CARLOS DE LIMA 93161255704, MARIA APARECIDA CAVALARI BERTULUCCI, WALTER BERTULUCCI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CARACTERIZADO. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde imotivada, quando não configurada a ausência do pagamento superior a 60 dias no momento do desligamento, é abusiva e ilícita. Ainda para mais, quando a parte não é notificada nos termos no inciso II do artigo 13 da Lei 9656/98. 2. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde imotivada, impossibilitando o consumidor de realizar consultas e exames necessários a manutenção de sua saúde, gera prejuízos de natureza in re ipsa, ensejando a condenação de danos morais. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188, inciso I e 397, ambos do Código Civil, alegando que poderia promover o cancelamento do contrato, posto que este se encontrava com seu débito vencido e sem pagamento, tendo agido no exercício regular de um direito reconhecido; c) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, porque realizou a notificação da recorrida no prazo estabelecido no aludido dispositivo; d) artigos 186 e 927, ambos do CC, afirmando que diante da demonstrada legalidade do cancelamento do contrato, não há que se falar em ato ilícito que possa gerar indenização pretendida. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que ser refere à apontada ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, 397, 927, todos do CC e 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 28291614-Pág. 9, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003